Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705290-04.2019.8.07.0006 AGRAVANTE: EXPEDITO CAMPOS DE ARAUJO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO EXPEDITO CAMPOS DE ARAÚJO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Verifico, de início, que o recorrente interpôs dois agravos, ambos no dia 16/12/2020, porém, o primeiro (id. 22260487) às 16h 52’ e 25’’ e o segundo (id. 22262960) às 17h 7’ e 2’’. O sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que, em face de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.” (AgRg no REsp 1843259/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020). Assim, apenas o primeiro agravo, de id. 22260487, poderá ser analisado. O agravante afirma que não incide na espécie o teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Retifique a Secretaria o termo de autuação para que permaneça como agravante apenas EXPEDITO CAMPOS DE ARAÚJO, tendo em vista que a Defensoria Pública do Distrito Federal atua no feito como patrocinadora dos interesses do recorrente. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018